Tribunal: TJDFT
Processo: 0740402-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740402-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS contra a decisão (id 19706301- fls. 105/107), nos autos do cumprimento de sentença coletiva (processo no 0705860-17.2020.8.07.0018), que indeferiu a fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento. A agravante narra que no título executivo judicial gerado na ação coletiva no 0707785-19.2018.8.07.0018 foi determinado que o arbitramento dos honorários advocatícios fosse postergado para a ocasião da liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Desse modo, sustenta, em suma, que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual se pleiteados pela banca de advogados que atuou na demanda coletiva, o que ocorreu na espécie. Defende a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, posto que é evidente o dano causado visto que as verbas pleiteadas são de natureza alimentar e imprescindíveis à subsistência da sociedade agravante. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de tutela de urgência recursal, para determinar que sejam fixados os honorários da fase de conhecimento (ação coletiva) no percentual correspondente a 10% do total do proveito econômico auferido pelo autor do cumprimento de sentença. Preparo regular (id 19706298). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente mera alegação genérica de que as verbas pleiteadas são imprescindíveis à sua subsistência. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a não concessão de tutela recursal à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, não acarretará prejuízos aos agravantes. Portanto, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito a necessidade das medidas postuladas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora